Tribunal: STF
Processo: HC 223126
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade da droga apreendida - (72g de crack, 1.476g de cocaína, 2.000ml de lança-perfume) e a apreensão de apetrechos para a traficância (um caderno de anotações, balanças de precisão, invólucros vazios para armazenamento de drogas e telefones celulares), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente. No caso dos autos, a instância ordinária negou a prisão domiciliar à ora agravante, tendo destacado que praticava o tráfico de drogas na residência familiar, inclusive na presença do filho, o que indica a exposição do infante ao risco trazido pelo comércio espúrio. Assim, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da medida , uma vez que a agente utilizava a própria residência, onde morava com seu filho, para armazenar e vender grande quantidade e variedade de drogas -(72g de crack, 1.476g de cocaína, 2.000ml de lança-perfume) -, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da custódia preventiva da paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



6. No caso dos autos, tal como assentou o STJ, “a r. decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade e variedade da droga apreendida - (72g de crack, 1.476g de cocaína, 2.000ml de lança-perfume) e a apreensão de apetrechos para a traficância (um caderno de anotações, balanças de precisão, invólucros vazios para armazenamento de drogas e telefones celulares), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente” (Grifos acrescentados).



7. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que a paciente possui um filho com 3 anos de idade que depende de seus cuidados, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que “a instância ordinária negou a prisão domiciliar à ora agravante, tendo destacado que praticava o tráfico de drogas na residência familiar, inclusive na presença do filho, o que indica a exposição do infante ao risco trazido pelo comércio espúrio”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator